Tribunal: TJES
Processo: 0000317-29.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000317-29.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SORAYA REGINATO DA VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍV
E
L
–
CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
–
SUBMISSÃO PELO CANDIDATO DE MAIS DE UM TÍTULO – NOTA ZERO – VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE
–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
)

N
ão
há dúvida
de que
a jurisprudência do STJ estabelece que
“o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.”
(RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020).

2
)

Ocorre que a mesma
Corte
da Cidadania
também compreende que, em casos excepcionais,
nos quais
se verifica a existência de flagrante ilegalidade/
abusividade
ou desrespeito às normas do certame, é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fins de nortear o concurso de acordo com os princípios maiores que regem
a Administração Pública
.
Nesse mesmo sentido
: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo,
salvo nas hipóteses de flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame.
(...)” (AgInt nos EDcl no RMS 59.845/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

3)

No caso, acertadamente reconheceu o Juízo de primeiro grau a ocorrência de notável violação à razoabilidade e à proporcionalidade, a demandar o controle
pelo Poder Judiciário

da cláusula editalícia de atribuição de nota zero ao candidato que apresentasse mais de uma titulação
.

4)

Aliás, destaque-se que o próprio edital do certame autoriza a interpretação do candidato de estar autorizado à apresentação de mais de um título, consoante se observa da grafia no plural do termo “títulos” nas cláusulas 13.2, 13.3.1, 13.4.2 e 13.8.1, de maneira que a incongruência no Edital induz os candidatos a equívoco
,
traduzindo prejuízo à própria Administração na seleção do candidato mais preparado que melhor exerça as funções do cargo em aberto.

5
)

Recurso conhecido e
não p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de
apelação cível
interposta por
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

em face da sentença de fls.
479
/
482
–
vol. 2

proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital,
que,
no

mandado de segur
a
n
ça impetrado

por

SORAYA REGINATO DA VITORIA
,
concedeu a segurança pretendida “para determinar a suspensão do ato administrativo que desconsiderou a titulação apresentada na etapa ‘aferição de títulos’, passando a considerar a pontuação do título mais relevante e, por conseguinte, procedendo a retificação da classificação da impetrante”.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO
DE

VITÓRIA

(fls.
483
/
491
– vol. 2
)
,

sustentou
, em síntese, que
: “a Impetrante se inscreveu em certame
público com
normas pr
ee
stabelecidas, tendo a mesma tornado ciência de ante
mão
e concordado
com
as termos do Edital que prescreveu todas as regras do certame, e de forma clara, nos itens 13.10 e 13.10.1, determinou que na prova de
títulos, o candidato deveria entregar somente 01 (um) título, e caso fosse enviado mais de 01 (um), seria atribuída pontuação zero”, não havendo que se falar, portanto, em ato ilegal ou abusivo, mas respeito às regras do edital.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença, denegando-se a segurança.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos d
e
admissibilidade
recursal
, passo à análise d
as
razões
da
apelação
.

A
impetrante, o
ra apelada,
participou
de concurso
público
de provas e
títulos
para
provimento
de cargos efetivos e
formação
de cadastro de reserva
do

q uadr o do Magistério do Município de
Vitória (
Edital n° 001/2019/EDU 06 de
setembro
de 2019
), concorrendo
ao cargo A05 - Professor de Educaç
ão
Básica Ill - Dinamizador de Educaç
ão Física. Realizadas as provas objetivas e discursivas, foi convocada para a fase da prova de títulos.

N
a avaliação dos títulos, foi atribuída à candidata nota zero, embora tenha
m sido
apresentado
s
títulos de mestrado e doutorado. Interposto recurso em face da referida atribuição da nota zero pela banca examinadora,
a postulação recursal
foi indeferid
a
, motivo pelo qual foi impetrado o presente
mandamus
.

A
sentença recorrida, por sua vez, concedeu a segurança pleiteada sob o
seguinte

fundamen
to:

(...)
o Edital apresentava normas incongruentes em relação as regras
aplicáveis
a etapa da Prova de
Títulos
, na medida que diversos subitens permitem que o candidato conclua pela
possibilidade
de apresentação de mais de
um

título
.

Outrossim,
há
que se levar em
consideração que o subitem
13.10.1 prevê regramento excessivamente rigoroso e desarrazoado ao prever que 0 candidato que apresentar mais de
um

título
, mesmo que em item diferente, receberá nota zero.

Em análise do
instrumento editalício
(fls. 45/111 – vol. 1)
,
observa-se que
o ato da banca examinadora, de atribuir nota zero ao título da
apelada

seria escorado nos itens
13.10 e 13.10.1
do Edital
,
in verbis
(fl. 97 – vol. 1):

13.10. 0 candidato deverá optar apenas por um item acima, entregando somente 01 (um) título.

13.10.1. 0 candidato que enviar mais de 01(um) título, mesmo que em item diferente, terá atribuída a pontuação ZERO nesta área de avaliação.

N
ão
há dúvida
de que
a jurisprudência do STJ estabelece que
“o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.”
(RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020).

Ocorre que a mesma
Corte
da Cidadania
também compreende que, em casos excepcionais,
nos quais
se verifica a existência de flagrante ilegalidade/
abusividade
ou desrespeito às normas do certame, é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fins de nortear o concurso de acordo com os princípios maiores que regem
a Administração Pública
.
Nesse mesmo sentido
: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo,
salvo nas hipóteses de flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame.
(...)” (AgInt nos EDcl no RMS 59.845/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

No caso, acertadamente reconheceu o Juízo de primeiro grau a ocorrência de notável violação à razoabilidade e à proporcionalidade, a demandar o controle
pelo Poder Judiciário

da cláusula editalícia de atribuição de nota zero ao candidato que apresentasse mais de uma titulação
.

Aliás, destaque-se que o próprio edital do certame autoriza a interpretação do candidato de estar autorizado à apresentação de mais de um título, consoante se observa da grafia no plural do termo “títulos” nas cláusulas 13.2, 13.3.1, 13.4.2 e 13.8.1, de maneira que a incongruência no Edital induz os candidatos a equívoco
,
traduzindo prejuízo à própria Administração na seleção do candidato mais preparado que melhor exerça as funções do cargo em aberto.

De forma semelhante, confira-se ementa de Acórdão deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO REGRA DO EDITAL NUMERAÇÃO DE TÍTULOS RAZOABILIDADE PRINCÍPIO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE CEDE FRENTE A IRRAZOABILIDADE DO ATO PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A administração pública está umbilicalmente ligada ao instrumento convocatório que, a despeito da literalidade de suas inúmeras balizas, parâmetros e regras, não se põe como regra plena de julgamento, sujeito que é a análise frente a Constituição Federal. 2. Havendo previsão de numeração de títulos por parte dos candidatos, não viola a regra da isonomia, acolher a tese irrazoabilidade na eliminação de uma candidata que olvidou fixar o número em dois títulos apresentados. 3. Deve preponderar a interpretação razoável da regra, à luz da contratação mais vantajosa para a Administração Pública, pelo princípio da razoabilidade.
4 Recurso conhecido; 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 056160001196, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Pelo
exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interpost
o

para,
no mérito,

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO

e

manter incólume a r. sentença recorrida.

Diante da inexistência de condenação ao pagamento de honorários na origem, deixo de aplicar o artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.